Tribunal: TJDFT
Processo: 0720014-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TERCEIRO INTERESSADO. REVISÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. APLICAÇÃO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART.85, § 8o, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Recurso interposto por terceiro interessado, advogado dos autores, para revisão do critério adotado na fixação dos honorários advocatícios, que se mostraram irrisórios, face o baixo valor atribuído à ação de produção antecipada de provas.
2. Fixação de honorários por meio de apreciação equitativa, de forma excepcional e ponderada, a fim de que o valor seja proporcional ao trabalho executado pelo advogado e o tempo exigido para o desenvolvimento do serviço.
3. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.